Tribunal: STF
Processo: RE 85283
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
- O obstáculo do art. 308, VIII, do Regimento Interno é intransponível se não se demonstram as exceções previstos no caput do artigo, isto é, violação a dispositivo constitucional ou dissídio manifesto com jurisprudência deste Colendo Supremo Tribunal Federal.